Tribunal: TJSP
Processo: 0000882-53.2022.8.26.0369
Classe: Agravo Interno Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso que, de acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator. Interposição contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo ora agravado. Decisão colegiada. Inadmissibilidade. Agravo não conhecido.